Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713856-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA PONTES E SILVA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Andrea Pontes e Silva (ID no 15025684, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 14641683). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro